Tribunal: TCU
Processo: 036.135/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6109/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor do Município de Ibititá/BA, em decorrência do desvio de objeto na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), transferidos fundo a fundo, em 2013; Considerando que o desvio de objeto, identificado em fiscalização pelo Departamento de Auditoria do SUS, refere-se ao repasse de recursos destinados ao Bloco de Atenção Básica e da Vigilância em Saúde, no valor de R$ 457.778,29, para bloco de financiamento distinto daquele para o qual os recursos foram destinados; Considerando que a Portaria 3.992/2017 do Ministério da Saúde, que alterou a Portaria de Consolidação MS 6/2017, unificou os antigos seis blocos de financiamento do SUS em apenas um único bloco; Considerando ser desnecessária a reposição ao Fundo Municipal de Saúde, pelo ente da federação respectivo, de valores decorrentes da aplicação de recursos que, a despeito de constituir desvio de objeto à luz das normas vigentes à época dos fatos, é atualmente autorizada pelo art. 5o, incisos I e II, da Portaria MS 3.992/2017, a qual reuniu os antigos blocos de financiamento de custeio em um único bloco, em linha com o que restou decidido no Acórdão 1391/2019-TCU-Plenário , relatado pelo E. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer; Considerando, por fim, que, no curso do presente processo, não foi realizada a citação do Município de Ibititá/BA ou dos gestores municipais; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunião em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c arts. 143, inciso V, alínea "a", e 212 do Regimento Interno, em determinar o arquivamento do processo de tomada de contas especial, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, dando-se ciência desta deliberação ao Município de Ibititá/BA, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.135/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Mirla Dourado Silva (XXX.457.715-XX); Município de Ibititá - BA (13.715.057/0001-19). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Ibititá - BA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.